Tribunal: TJMT
Processo: 1041791-48.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILMA GABRIELA DA ROSA - CPF: 043.455.521-50 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1041791-48.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28.09.2021

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ZILMA GABRIELA DA ROSA

Recorrido:

VIVO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
DEMAIS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES SENDO ALVO DE DISCUSSÃO JUDICIAL, PORÉM SEM QUALQUER DECISÃO FAVORÁVEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
ZILMA GABRIELA DA ROSA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 264,70 (duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) inserida em 01.05.2020
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, contudo,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a incidência da súmula 385 STJ.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela
reforma da referida sentença, afasta a aplicação da súmula, consequentemente, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

5.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada,

cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

6.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

7.
A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

8.
Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de
01.05.2020
existiam inscrições preexistentes efetuadas pelas empresas ITAPEVA VII FIDC NP no valor de R$ 999,20 (novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) incluída em
07.02.2016
e ENERGISA MATO GROSSO no valor de R$ 67,26 (sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) incluída em
29.11.2019
,
cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

9. Destaco que apesar das inscrições preexistentes serem objetos de demandas judiciais, em consulta ao sistema PJE é possível observar que nos processos ondem se discutem as legitimidades das dívidas (processo nº 1041790-63.2020.8.11.0001 e 1041789-78.2020.8.11.0001) inexistem sentença e nem mesmo determinação liminar de exclusão do referido apontamento.

10.
Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, em razão das negativações preexistentes.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.
Por oportuno, condeno a Recorrente
ZILMA GABRIELA DA ROSA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator